Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708006-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0705459-64.2023.8.07.0001, ID no 148727883, págs. 1-4. 2. O efeito suspensivo foi deferido (ID no 44448114). Foi interposto Agravo Interno (ID no 45490274). 3. O recurso estava concluso, aguardando a finalização do relatório para ser incluído em pauta de julgamento. 4. Ciente quanto à petição de ID no 46411842 e seguintes, noticiando o atual quadro de saúde da agravante. 5. Apesar dos fatos e dos argumentos apresentados, não há modificação no contexto fático-jurídico que justifique a alteração monocrática dos fundamentos que embasaram a decisão de ID no 44448114. 6. Os princípios da universalidade, equidade e integralidade são aplicáveis à saúde pública (SUS), mas não podem ser utilizados contra prestadoras de serviços privados, sob pena de lhes repassar um ônus que não decorre de previsão legal, tampouco contratual. A solidariedade não é obrigação que possa ser imposta a operadoras e seguradoras, por mais que o quadro da agravante suscite sentimentos de empatia, especialmente deste Relator. Mas a empatia, tout court, não é fundamento jurídico. 7. Não se pode impor a uma operadora de plano de saúde (nem a uma seguradora de saúde) a prestação de assistência em caso de contrato firmado com omissão de informação (a inexistência de doença prévia ao tempo da contratação), que era relevantíssima para a análise do risco e, consequentemente, a aceitação ou não da proposta de contratação. No caso concreto, houve omissão dolosa dessa informação: havia doença preexistente na data da contratação. Essa informação foi sonegada da operadora que, ao sabê-la, suspendeu o contrato. 8. A paciente (agravante do agravo interno) deverá buscar, na rede pública de saúde (SUS), a assistência de que necessita, não cabendo obrigar a operadora privada a prestar um serviço em razão de um contrato firmado com vício de informação (omissão dolosa de doença prévia), suspenso por decisão deste Relator com base em inúmeros precedentes em casos idênticos. 9. Nesse contexto, nada a prover quanto ao pedido da agravante. 10. Intime-se e, após, retornem-me os autos para viabilizar o julgamento colegiado dos recursos. Brasília, DF, 8 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro